Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. ATENUANTES. FIXAÇÃO AQÚEM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo enunciado n. 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
2. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso parcialmente provido.